Tribunal: TJES
Processo: 0025380-18.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tempo de Serviço; Liminar; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025380-18.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUVENAL LEITE BRANDAO

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. DEPÓSITOS DE FGTS.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIO. NÚMERO DE PEDIDOS FORMULADOS E ACOLHIDOS.

1.

Segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, a contratação temporária reiterada, por longo período de tempo, como é o caso dos autos, descaracteriza a precariedade da contratação, de modo a ensejar os consectários legais. Nessas hipóteses, declarado nulo o contrato temporário, é devido o pagamento dos depósitos de FGTS.

2
.
Tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa, é de ser aplicada a correção monetária com base no IPCA-E e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, até que seja realizado o depósito da quantia devida na conta vinculada do FGTS do Recorrente. Precedentes.

3
.
"A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos" (EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2011, DJe de 19/8/2011).” (REsp n. 1.988.615, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 17/10/2023.)

4
. Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0025380-18.2019.8.08.0048

RELATOR : DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE/

RECORRIDO : JUVENAL LEITE BRAND
ÃO

RECORRENTE/

RECORRIDO :
MUNICÍPIO DE SERRA

MAGISTRADO : TELMELITA GUIMARÃES ALVES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Cuidam os autos de Apelaç
ões
Cíve
is

interpostas por
JUVENAL LEITE BRAND
ÃO
e pelo MUNICÍPIO DE SERRA, pretendendo a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido
autoral, para condenar o
Município de Serra ao pagamento do valor correspondente às parcelas de FGTS devidas, relativas ao
período de 09.03.1999 a 03.1
2
.2006, excetuando o ano de 2002, e aos períodos de 02.02.2011 a 31.12.2013 e 03.02.2016 a 21.12.2018, tal como lançadas na planilha de
folhas 30/32, acrescidas de juros da caderneta de poupança a contar da citação e correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que deveriam ter sido recolhidas.

Considerando que, em razão do acolhimento parcial da pretensão autoral, cada parte decaiu em 50% (cinquenta por cento) da lide, a sentença condenou as partes, na proporção de 50% para cada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes últimos
fixados
em 10% sobre o valor da condenação, suspendendo a exigibilidade da cobrança em relação à parte Autora, em razão da gratuidade de justiça.

JUVENAL LEITE BRAND
ÃO
alegou, em síntese, que: (i)
o valor da causa é de R$ 80.945,00 (oitenta mil novecentos e quarenta e cinco reais), sendo que apenas R$ 10.000,00 (dez mil reais) são afetos ao dano moral. Portanto, o Autor decaiu em apenas 12,35% dos seus pedidos, e não de 50%, conforme consta da sentença; (ii) o Autor/Recorrente sucumbiu em parte mínima do pedido, razão pela qual deve o Requerido/Recorrido suportar integralmente os ônus da sucumbência.

O
MUNICÍPIO DE SERRA
alegou, em síntese, que: (i)
não está configurada a nulidade
da contratação temporária da Autora
; e (ii) a
Autora
foi contratada pela Municipalidade
com amparo na
Lei Municipal n°. 2.465/201
5, na Lei n°. 1.820/1995 e no Estatuto dos Servidores Municipais.

Pois bem.

J
u
venal Leite Brandão
ajuizou a presente demanda
em face do Município de Serra/ES,
visando à
condenação do
Município a
os depósitos de FGTS do período que trabalhou no serviço público municipal, férias não gozadas como acréscimo de 1/3,
bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Extrai-se dos autos, que o Autor firmou com o Município de Serra sucessivos contratos temporários para o exercício das funções relativas ao cargo de Professor MAPB – V,
no
período de 09.03.1999 a 03.1
2.
2006 excetuando o ano de 2002 e
n
o período de 02.02.2011 a 31.12.2013 e 03.02.2016 a 21.12.2018.

Do exame do
s documentos supracitados, verifica-se que o
Autor
trabalhou
por aproximadamente
10 (dez) anos mediante contrato
s
temporário
s sucessivamente renovados
, o que afasta a natureza excepcional desse tipo de contratação.

No que tange à (in)validade da contratação,
a
pós compulsar os autos, verifico que
a regra constitucional de acessibilidade aos cargos públicos mediante concurso público foi violada no caso em exame.

Isso porque a contratação do Autor em designação temporária, para o cargo de
Professor MAPB – V
, com notória intenção de
permanência
na função, não apresentava a característica de necessidade excepcional de interesse público, tampouco a transitoriedade, a teor do art. 37, IX da CF
1
.

Verifica-se que a contratação “temporária” d
o

Recorrente
foi renovada sucessivamente,
por cerca de 10 (dez) anos
, conforme fichas financeiras juntadas aos autos.

Importante ressaltar que a designação d
o
Autor para a função não serviu para acudir situação emergencial ou suprir vacância de cargo decorrente de aposentadoria ou afastamento, tornando-se indene de dúvidas a invalidade das sucessivas renovações do contrato temporário.

A função exercida pela parte é
permanente
, tanto que ensejou a perduração do vínculo por longo período ininterrupto.

Não se trata, portanto, de necessidade excepcional de interesse público, mas, sim, de necessidade definitiva, a atrair a regra constitucional do concurso público, desrespeitada pela Administração Pública local.

A contratação temporária mantida pelo
Município de Serra
com o Autor, portanto, é nula.

S
egundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, a contratação temporária reiterada, por longo período de tempo, como é o caso dos autos, descaracteriza a precariedade da contratação, de modo a ensejar os consectários legais. Nessas hipóteses, declarado nulo o contrato temporário, é devido o pagamento dos depósitos de FGTS. Nesse sentido:

“
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PAGAMENTO DE FGTS – RECURSO DESPROVIDO. 1. A contratação por tempo determinado, celebrada pela Administração, por retratar exceção à exigência de prévia aprovação em concurso público, deve somente ser realizada nos estreitos limites dos requisitos previstos no artigo 37, inciso IX, Constituição Federal. 2. No caso em análise, verifico que a agravada teve inúmeros contratos renovados com a Municipalidade entre os anos de 2009 a 2016. Destarte, em razão da contratação sucessiva da recorrida, para que, por quase 07 (sete) anos atuasse como professora, tenho que não se trata de hipótese ensejadora de contratação temporária, a uma porque, a despeito de todos os contratos terem prazo determinado para encerrarem-se, esses foram renovados constantemente; a duas porque, em decorrência das sucessivas renovações, resta afastada a ideia de que a necessidade do cargo seria temporária. 3.
A nulidade do contrato temporário e seus efeitos financeiros em favor do servidor contratado a título precário devem ser analisados através da interpretação da regra prevista no artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, no intuito de evitar a injusta penalização do empregado pela desídia do administrador em efetuar a contratação ao arrepio do texto constitucional.
4. Recurso desprovido.

(Apelação Cível nº
0000623-55.2017.8.08.0039, 3ª Câmara Cível ,
Relator: Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 04.10.2023)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO DIREITO ADMINISTRATIVO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA ATIVIDADE ESSENCIAL E PERMANENTE MAGISTÉRIO MONITORES DE CRECHE - SUCESSIVAS RENOVAÇÕES BURLA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO NULIDADE DOS CONTRATOS RECOLHIMENTO DO FGTS IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI Nº 5.584/70 E DAS SÚMULAS Nº 219 E 329 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO HONOÁRIOS RECURSAIS.

1. A modalidade excepcional de contratação foi utilizada de maneira reiterada pelo Município de Ibatiba para suprir a necessidade de quantitativo de monitores de creche na rede pública de ensino no período de 2014 a 2018, o que descaracteriza a precariedade que justificaria a contratação por tempo determinado, mormente por violar o princípio do concurso público. Precedentes deste Tribunal.

2.
É assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta egrégia Corte que o pagamento do FGTS é devido quando o contrato temporário celebrado entre o particular e a administração pública é declarado nulo. Inteligência da Súmula nº 22 deste Tribunal.

3. Não há que se falar na incidência da Lei nº 5.584/70 nem das súmulas nº 219 e nº 329 do Tribunal Superior do Trabalho para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto apenas são aplicáveis nos processos que tramitam perante a Justiça do Trabalho. Precedentes deste Tribunal.

4. Recurso conhecido e improvido. Majoração da condenação do ente público apelante ao pagamento de honorários advocatícios em 05% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, em razão da sucumbência recursal. (TJES, Classe: Apelação Cível, 064190004941, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/10/2020, Data da Publicação no Diário: 03/11/2020)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000487-09.2018.8.08.0044 APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTA TERESA/ES. APELADA: MARIA TERESA TOMAZELLI SANTOS REMETENTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SANTA TERESA/ES. RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUCESSIVAS RENOVACÕES. DESCARACTERIZAÇÃO DO CARÁTER TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL. NULIDADE DOS CONTRATOS. ART. 37, §2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEVER DE RECOLHIMENTO DO FGTS. ENTENDIMENTO DO STF FIRMADO NO RE 596478/RR. CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O IPCA-E E JUROS DE MORA SEGUNDO O ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. VERBA HONORÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ART. 85, §4º, II, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11, DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

1. É certo que a contratação temporária é modalidade excepcional de ingresso nos quadros do serviço público, permitida para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme preceitua o artigo 37, inciso IX da Constituição Federal.

2.
O instituto da contratação temporária, não obstante sua importância para a garantia do funcionamento da máquina pública em situações ocasionais, comumente é utilizado para burlar a obrigatoriedade de Concursos Públicos para o preenchimento de funções públicas que deveriam ser permanentes
.

3. No caso em tela, têm-se que a requerente trabalhou sob designação temporária pelo período de 06 (seis) anos, mediante sucessivas renovações do contrato, o que descaracteriza o caráter temporário e excepcional do contrato por tempo determinado, caracterizando-se, pois, a nulidade dos contratos celebrados, nos termos do artigo 37, § 2º, da Constituição Federal, e o reconhecimento da natureza permanente dos serviços prestados neste interregno.

4.
Conforme entendimento do STF, no julgamento do RE 596478/RR, publicado em 01.03.2013, uma vez declarada a nulidade dos contratos celebrados, o recolhimento do FGTS por parte da Administração Pública em favor do trabalhador é medida que se impõe pela literalidade do disposto no art. 19-A da Lei 8.036/90, cuja constitucionalidade foi reconhecida na oportunidade.

5. Em sede de reexame necessário, impõe-se a adequação dos critérios de correção dos valores devidos, isso porque, conforme entendimento desta Corte, ao apreciar casos análogos, em se tratando de condenação judicial de natureza administrativa em geral, dada a nulidade da contratação pelo regime de designação temporária, deve ser aplicada a correção monetária com base no IPCA-E e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, até que seja realizado o depósito da quantia devida na conta vinculada do FGTS do apelado, ocasião em que, apenas após tal medida, será aplicável a TR, conforme previsão legal contida na Lei nº8.036/90. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 044170026445, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 06/03/2020) 6. Considerando que a sentença é ilíquida, a fixação da verba honorária deverá ser feita quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC, devendo tal condenação ser decotada da sentença recorrida. Ademais, deve a Municipalidade arcar com o pagamento de custas processuais, eis que a Lei Estadual nº 9.974/2013 não isentou os Municípios do recolhimento da referida despesa. 7. Ante o desprovimento do apelo da Municipalidade, impõe-se a fixação de honorários advocatícios recursais, na forma do art. 85, §11, do CPC, devendo registar que, de acordo com o entendimento do STJ, o fato de que a fixação dos honorários advocatícios ter sido diferida para a fase de liquidação não afasta a possibilidade de majoração dos honorários em grau recursal. Nesse sentido: REsp 1741829/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 20/11/2018. 8. Verba honorária majorada em 2% (dois por cento) dos honorários advocatícios a serem fixados na fase de liquidação, observado os limites previstos no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC. 9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença reformada em sede de reexame necessário. VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação, para NEGAR-LHE PROVIMENTO e, em sede de reexame necessário, REFORMAR a sentença, nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória (ES), 29 de setembro de 2020. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 044180004762, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 15/10/2020)

Tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa, é de ser aplicada a correção monetária com base no IPCA-E e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, até que seja realizado o depósito da quantia devida na conta vinculada do FGTS do
Autor
.
2

Assim, não merece reforma a sentença recorrida, neste ponto específico.

Também deve ser mantida a sentença, no que tange à distribuição do ônus da sucumbência.

"A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos" (EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2011, DJe de 19/8/2011).” (REsp n. 1.988.615, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 17/10/2023.)

No caso, o
Autor formulou 2 (dois) pedidos distintos, tendo sido sucumbente em
apenas

1 (
um
)
deles (condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais),
de forma que
o Autor sucumbiu em 50% por cento dos pedidos formulados.

Em face do
exposto,
nego provimento ao
s
recurso
s
.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO: DEFENSOR PÚBLICO: CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. C.F., art. 37, II e IX. Lei 6.094, de 2000, do Estado do Espírito Santo: inconstitucionalidade. I. -
A regra é a admissão de servidor público mediante concurso público: C.F., art. 37, II. As duas exceções à regra são para os cargos em comissão referidos no inciso II do art. 37, e a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. CF, art. 37, IX. Nessa hipótese, deverão ser atendidas as seguintes condições: a) previsão em lei dos cargos; b) tempo determinado; c) necessidade temporária de interesse público; d) interesse público excepcional
.
II. - Lei 6.094/2000, do Estado do Espírito Santo, que autoriza o Poder Executivo a contratar, temporariamente, defensores públicos: inconstitucionalidade. III. - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.

(ADI 2229, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 09/06/2004, DJ 25-06-2004 PP-00003 EMENT VOL-02157-01 PP-00122 RTJ VOL-00194-03 PP-00842)

2
“
RECURSO ESPECIAL Nº 1949197 – MG,
Relator
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 20/08/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)